Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-09.2023.8.11.0035
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-09.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVERTON BERGOLI TRENTINI - CPF: 003.649.431-30 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. EMPRESA DE FACHADA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária n. 1000070-09.2023.8.11.0035, que julgou improcedente o pedido de anulação da Notificação/Auto de Infração NAI no 83262000812019175 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022941071, referente à cobrança de ICMS no valor de R$ 64.415,59. O lançamento decorre da interrupção do diferimento do imposto, sob fundamento de inidoneidade da empresa destinatária da operação de venda de feijão. O autor, produtor rural, alega ter realizado transações regulares com a empresa JS Comércio e Representações Eireli, então cadastrada na SEFAZ/MT, mediante emissão de notas fiscais e recebimento por transferências bancárias. A sentença entendeu não demonstrada a efetiva entrega das mercadorias à destinatária formal, tampouco a vinculação dos pagadores com a adquirente, reconhecendo a legitimidade da cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de venda de produtos agropecuários realizada pelo autor, produtor rural, estava devidamente amparada por documentação idônea a ensejar o diferimento do ICMS; (ii) estabelecer se a interrupção do diferimento e a consequente exigência do imposto são legítimas diante da inidoneidade da empresa destinatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento do ICMS é interrompido quando a operação é desacompanhada de documentação fiscal idônea ou quando se constata a inidoneidade do destinatário, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

4. Os comprovantes de pagamento apresentados não demonstram vínculo com a empresa destinatária formal, sendo realizados por terceiros não identificados como sócios ou representantes legais da JS Comércio e Representações Eireli.

5. A documentação fiscal apresentada (notas fiscais e recibos de pagamento) não comprova de forma inequívoca a efetiva entrega das mercadorias ao destinatário indicado.

6. A responsabilidade pelo recolhimento do tributo, nas hipóteses de interrupção do diferimento, prescinde de demonstração de dolo ou má-fé, bastando a infração à legislação tributária, nos termos do art. 136 do CTN.

7. A jurisprudência consolidada do TJMT exige prova robusta da regularidade da operação em casos de operação com empresas consideradas inidôneas, o que não se verifica no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/MT, art. 580, III; Lei Estadual no 7.098/98, art. 35-B, IX; CTN, art. 136; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1007486-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000701-24.2021.8.11.0034, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015084-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 16.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária n. 1000070-09.2023.8.11.0035, que
julgou improcedente o pedido de anulação da Notificação/Auto de Infração NAI no 83262000812019175 e da respectiva CDA no 2022941071
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário no valor de R$ 64.415,59, decorrente da interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operações de venda de produtos agropecuários, em razão da inidoneidade da empresa destinatária (Lei 7.098/98, art. 45, I, "a").

Na sentença
, o juízo julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não ficou demonstrada a regularidade das operações comerciais realizadas pelo autor com a empresa JS Comércio e Representações Eireli.

Destacou que os documentos juntados aos autos, especialmente as notas fiscais e os comprovantes de pagamento, não demonstraram, de forma inequívoca, que a empresa adquirente era a real destinatária das mercadorias, sobretudo diante do fato de os pagamentos terem sido realizados por terceiros não identificados como vinculados à compradora.

Com base nisso, entendeu-se legítima a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

Assim, manteve-se o lançamento tributário impugnado, com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, majorado para 10% após o julgamento dos embargos de declaração.

Nas razões recursais
, o apelante afirma que, na qualidade de pequeno produtor rural, realizou regularmente a venda de feijão à empresa JS Comércio e Representações Eireli, com emissão das notas fiscais de produtor n. 552, 554 e 556.

Alega que, à época das transações, a empresa adquirente encontrava-se regularmente cadastrada junto à SEFAZ-MT, tendo havido, inclusive, autorização para emissão das notas fiscais.

Sustenta que recebeu integralmente o valor pactuado por meio de transferências bancárias, configurando a efetivação da operação comercial.

Argumenta que não poderia ser responsabilizado por eventual irregularidade atribuída à compradora, cuja inscrição estadual foi posteriormente cassada no âmbito da "Operação Crédito Podre", e que agiu de boa-fé, inexistindo elementos que justifiquem a interrupção do diferimento do ICMS. Requer, ao final, a reforma da sentença e a procedência do pedido de anulação da cobrança fiscal (Id 289396881).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a empresa destinatária das mercadorias, envolvida em fraude fiscal, foi declarada inidônea, circunstância que ensejou a interrupção do diferimento tributário.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pelo autor não demonstram de forma inequívoca que a destinatária das mercadorias era a empresa indicada nas notas fiscais, destacando que os pagamentos foram realizados por terceiros alheios à transação formalizada.

Ressalta que, conforme o art. 580, III, do RICMS/MT, a operação desacompanhada de documentação idônea justifica o recolhimento do tributo pelo remetente, ainda que produtor rural, sendo incabível o reconhecimento de boa-fé em tais circunstâncias (id. 289396884).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a validade do lançamento tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2022941071, decorrente da interrupção do diferimento do ICMS sobre operação realizada pelo autor, na condição de produtor rural, com a empresa JS Comércio e Representações Eireli.

O apelante sustenta a regularidade da operação e da documentação fiscal, alegando que a destinatária possuía cadastro ativo à época da transação, bem como que os pagamentos foram realizados por terceiros com autorização da compradora, inexistindo motivos para afastar o diferimento do ICMS. Requer, com isso, a anulação da autuação fiscal.

Sem razão, contudo.

A controvérsia central reside na regularidade das operações comerciais alegadas e na idoneidade do destinatário indicado nas notas fiscais. Para tanto, impõe-se, como ponto inicial, analisar a documentação apresentada e a origem dos pagamentos realizados.

Nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT, o diferimento será interrompido quando a operação estiver desacompanhada de documentos hábeis ou quando verificada a inidoneidade do destinatário da mercadoria.

Nos autos, restou incontroverso que os pagamentos das mercadorias foram efetuados por terceiros que não figuram como representantes legais ou sócios da empresa JS Comércio e Representações Eireli, o que, somado à ausência de comprovação inequívoca da entrega das mercadorias à empresa adquirente, enfraquece a alegação de regularidade da operação. A documentação apresentada pelo autor, composta por notas fiscais e comprovantes de depósitos, é insuficiente para demonstrar a efetiva realização do negócio jurídico tributado, de forma a afastar a presunção de legitimidade da cobrança.

Conforme registrado nas contrarrazões (Id 292106162), a autuação decorreu de fiscalização tributária que constatou a simulação da operação e a ausência de vínculo entre os pagadores e o destinatário formal da operação, autorizando, assim, a cobrança imediata do imposto e legitimando a constituição do crédito tributário.

A sentença corretamente ponderou que a ausência de elementos objetivos aptos a comprovar a real entrega das mercadorias e o vínculo dos pagamentos com a empresa adquirente impede o reconhecimento da boa-fé do contribuinte, legitimando a interrupção do diferimento tributário e a consequente exigência do ICMS.

A jurisprudência é firme ao exigir documentação robusta para comprovar a idoneidade das operações em caso de fraude:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. OPERAÇÃO SIMULADA. EMPRESA DE FACHADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da interrupção do diferimento do ICMS e da consequente exigibilidade do tributo, sob o fundamento de que a operação teria sido simulada, envolvendo empresa de fachada.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada não comprova a efetiva entrega das mercadorias à destinatária indicada nas notas fiscais, tampouco a regularidade da transação comercial, pois os pagamentos foram realizados por terceira empresa, a qual não figura na operação.

4. Verificou-se indícios de que a destinatária formal da operação seria empresa de fachada, criada para burlar a tributação, ensejando a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

5. Não se demonstrou, de forma inequívoca, a boa-fé do contribuinte nem a regularidade das operações, sendo inaplicável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa destinatária. 2. A ausência de prova da efetiva entrega da mercadoria e de vínculo comercial regular com a suposta destinatária autoriza a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.” (N.U 1007486-02.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025)” (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A EMPRESA DE FACHADA. PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando há qualquer saída ou evento que inviabilize o lançamento do imposto nos momentos indicados pela legislação estadual, conforme art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

4. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

5. A ausência de comprovação de uma relação autêntica entre o contribuinte e a empresa intermediadora — sobretudo quando a mercadoria é entregue e o pagamento realizado por outra empresa — caracteriza operação simulada e legitima a interrupção do diferimento do ICMS. (...)

Tese de julgamento: "
A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora
". (N.U 1000701-24.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Vice-Presidência, j. 27.11.2024)”. (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA - RECEBIMENTO DO PRODUTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR EMPRESA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS ATESTADOS EM RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - TENTATIVA DE BURLA AO FISCO - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/98 - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

3 - Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n.o 7.098/98, tem-se por inidôneo o documento fiscal emitido pelo contribuinte que informa destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e efetuou o respectivo pagamento.

4. A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5. Não demonstrada, pelo contribuinte, a legalidade da transação entre comprador e vendedor, resulta íntegro o ato administrativo que impõe a cobrança do imposto questionado.

6. Apelo desprovido.

Sentença mantida. (N.U 1015084-20.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Graciema Ribeiro De Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.2.2023)” (Destaquei).

À luz dessa perspectiva, é importante destacar que o art. 35-B, da Lei Estadual n. 7.098/98 expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que indique como destinatária pessoa diversa daquela que efetivamente recebeu a posse da mercadoria:

“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(...)
IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadorias encontradas na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.”

Conforme bem asseverado pela autoridade fiscal e ratificado na sentença de primeiro grau, a documentação fiscal apresentada não foi suficiente para demonstrar a efetiva realização da operação comercial com a empresa indicada. Ao contrário, os elementos constantes nos autos evidenciam que a transação foi formalizada apenas documentalmente, sem a devida comprovação fática, o que autoriza o fisco a desconsiderá-la como válida para fins de manutenção do diferimento.

Importa salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto nas hipóteses de interrupção do diferimento prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do agente, bastando a verificação da infração à legislação tributária. Nesse sentido, dispõe o art. 136 do CTN:

“Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Verifico, portanto, que a situação delineada na Notificação/Auto de Infração e no Relatório Fiscal de Manutenção do Crédito Tributário revela fundamento legítimo para a exigência do imposto, tendo em vista que o contribuinte não comprovou a regularidade da operação com o destinatário indicado nas notas fiscais, tampouco apresentou justificativa idônea para os pagamentos realizados por terceiros.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025